Tribunal: CARF
Processo: 15588.720924/2021-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep, na não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o processo produtivo da empresa ou para a prestação de serviços a terceiros.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. ATIVIDADE COMERCIAL.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins a da contribuição ao PIS/Pasep nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins de apuração de créditos dessas contribuições, não há insumos na atividade comercial (revenda de bens).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. ASSUMIDOS PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento pelo locatário do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e de taxas condominiais, em razão de disposição contratual, não geram direito à apropriação de créditos da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep com base no artigo 3o, IV, da Lei 10.833/03 e no artigo 3o, IV, da Lei 10.637/02, uma vez que consistem em despesas distintas e independentes das despesas de aluguéis de prédios.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO INTANGÍVEL. ATIVIDADE COMERCIAL.
Somente há previsão de crédito da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep referente à incorporação de bens ao ativo intangível utilizados nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, inexistindo previsão para crédito de bens incorporados ao ativo intangível utilizados na atividade comercial (revenda de bens).
NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES.
O aproveitamento de crédito extemporâneo está condicionado à apresentação de Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-contribuições) retificadora do período do crédito extemporâneo, bem como da respectiva Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadora.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTOS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico, as referências a entendimentos constantes em decisões deste Conselho ou em decisões judiciais não possuem força vinculante.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720924/2021-82
ACÓRDÃO
3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CVLB BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins e
da contribuição ao PIS/Pasep, na não-cumulatividade, deve ser
considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o processo produtivo
da empresa ou para a prestação de serviços a terceiros.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. ATIVIDADE COMERCIAL.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Cofins a da contribuição ao PIS/Pasep nas atividades de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins
de apuração de créditos dessas contribuições, não há insumos na atividade
comercial (revenda de bens).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS.
ASSUMIDOS PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento pelo locatário do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)
e de taxas condominiais, em razão de disposição contratual, não geram
direito à apropriação de créditos da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep com base no artigo 3o, IV, da Lei 10.833/03 e no artigo 3o, IV, da
Lei 10.637/02, uma vez que consistem em despesas distintas e
independentes das despesas de aluguéis de prédios.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO
INTANGÍVEL. ATIVIDADE COMERCIAL.
Fl. 9539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
2
Somente há previsão de crédito da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep
referente à incorporação de bens ao ativo intangível utilizados nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços, inexistindo previsão para crédito de bens incorporados ao ativo
intangível utilizados na atividade comercial (revenda de bens).
NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES.
O aproveitamento de crédito extemporâneo está condicionado à
apresentação de Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes
sobre a Receita (EFD-contribuições) retificadora do período do crédito
extemporâneo, bem como da respectiva Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadora.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTOS. IDENTIDADE DE
MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões
de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os
lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico, as referências a
entendimentos constantes em decisões deste Conselho ou em decisões
judiciais não possuem força vinculante.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por
infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 9540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, em relação à reversão das glosas de créditos sobre as despesas de
condomínio e IPTU. Por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário, quanto às
demais matérias.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 09, juntado às fls. 9333-9370:
Trata o presente processo de Impugnação apresentada em razão dos Autos de
Infração de PIS/Pasep e COFINS dos períodos de 01/2017 a 12/2018, com ciência
em 10/12/2021, fl. 8956, para constituição do crédito tributário relativo à
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 2.942.901,04, e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social, no valor de R$ 13.798.518,04. As infrações
quanto às contribuições se referem à Falta/Insuficiência de
Declaração/Recolhimento e Glosa de Créditos sem Débito de Contribuição:
Créditos de Aquisição no Mercado Interno constituído Indevidamente e Créditos
Descontados Indevidamente, cujo crédito tributário total de R$ 16.741.419,08,
compõe-se dos seguintes valores:
COFINS – Regime Não Cumulativo:
Fl. 9541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
4

PIS/Pasep – Regime Não Cumulativo:

Anexo aos Autos de Infração encontram-se a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, Demonstrativo de Apuração Detalhado e o Demonstrativo
de Multa e Juros de Mora. Faz parte do Auto de Infração e seus anexos, Relatório
Fiscal, fls. 30 a 253.
Além dos autos de infração de PIS e de COFINS, trata o processo de lançamento
de multa regulamentar no valor de R$ 12.034.033,11, em razão de apresentação
de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
A interessada tem por atividade o comércio varejista de artigos de armarinho
(CNAE: 4755-5/02). Segundo informa em sua Escrituração Fiscal (EFD-
Contribuições), a contribuinte fez opção pelo Método de Apropriação Direta para
fins de determinação dos créditos comuns a mais de um tipo de receita, esteve
submetida exclusivamente ao regime não-cumulativo de incidência das
contribuições e tem suas contribuições apuradas segundo alíquotas básicas.
Em síntese, verifica-se, por meio do Relatório Fiscal, que a autoridade fiscal
constatou que a interessada incluiu Despesas de Condomínio sob a rubrica
“Outras Operações com Direito a Crédito”, tendo aproveitado créditos com
fundamento nos incisos IV, dos artigos 3o das Leis no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003 e no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, bem como no artigo 17 da Lei
no 8.247, de 18 de outubro de 1991 (Lei das Locações), ou seja, considerando
tratar-se de Despesas de aluguéis de prédios.
Deste modo, efetuou a glosa dos créditos por considerar que tal despesa não se
inclui no conceito de aluguel. Como reforço de argumentação citou Solução de
Consulta SRRF/8o RF/DISIT no 266, de 31 de julho de 2009, que menciona que as
taxas de condomínio de áreas em centros comerciais pagos por pessoa jurídica no
exercício de atividade comercial não se confundem com aluguéis, inexistindo a
Fl. 9542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
5
possibilidade de interpretação extensiva que permita o desconto de crédito
correspondente. Além disso, cita a Solução de Consulta COSIT no 248, de 20 de
agosto de 2019, que também entendeu ser impossível a inclusão da cota
condominial nos valores das despesas com aluguéis de prédios. Também cita a
Solução de Consulta COSIT no 647, de 27 de dezembro de 2017 que tem a mesma
interpretação.
Para demonstrar os valores objeto de glosa levantou a Planilha denominada
Anexo I – Glosas das Operações Relativas às Despesas Condominiais (Operações
Representativas de Aquisições, Custos, Despesas ou Encargos – Outras
Operações com Direito a Crédito – Registro F100 – EFD- Contribuições), fls. 97 a
120, onde se verifica mês a mês os valores das despesas considerando a conta
contábil em que foi registrada, o beneficiário do condomínio e a data em que
houve o pagamento.
Segundo a autoridade fiscal, a interessada foi intimada a explicar o fundamento
para o crédito, nos anos de 2017 e 2018, referente a créditos de IPTU escrituradas
no Registro F100 das EFD-Contribuições como “Operações Representativa de
Aquisição, Custo, Despesa ou Encargos” na modalidade “Outras Operações com
Direito a Crédito”. Em resposta, a interessada deu os mesmos fundamentos
indicados para a Despesa de Condomínio, ou seja, os artigos 3o das Leis no
10.833/2003 e no 10.637/2002, bem como a Lei de Locações, de modo que,
segundo informa o Relatório, estão incluídos nas Despesas de Aluguéis de Prédios.
Conclui, por fim, que não há previsão legal para o crédito de IPTU como Despesas
de Aluguel. Como reforço de argumentação, o Auditor-Fiscal utiliza a Solução de
Consulta COSIT no 647, de 27 de dezembro de 2017. A fim de quantificar os
valores das glosas, foi levantada a planilha denominada Anexo II – Glosas das
Operações relativas às Despesas de IPTU (Operações Representativas de
Aquisições, Custos, Despesas ou Encargos – Outras Operações com Direito a
Crédito – Registro F100 – EFD- Contribuições), fls. 121 a 141.
Conforme menciona o Relatório Fiscal, a interessada foi intimada a esclarecer a
base legal para se creditar das rubricas “Outras Operações com Direito a Crédito”,
em relação às despesas com “MKT – CONTRATOS”, “MKT - MARKETING FPP”,
“MKT - MARKETING PDV”, “MKT - PRODUÇÃO”, “MKT - VEICULAÇÃO/MÍDIA” e
“MKTPROMOÇÕES E EVENTOS” escrituradas nos registros “F100” das suas EFD-
Contribuições relativas a períodos de escrituração dos anos-base de 2017 e 2018.
Em resposta, a contribuinte esclareceu que se trata de insumo e apontou o
fundamento no inciso II dos artigos 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
Ocorre que, segundo a autoridade fiscal, a base legislativa das contribuições
sociais não considera insumos geradores de créditos os gastos com marketing
relacionados à atividade de revenda de bens, de modo que, no contexto de uma
atividade comercial varejista, não há que se falar em insumos geradores de
créditos os gastos com marketing relacionados à atividade de revende de bens, de
modo que, no contexto de uma atividade comercial varejista, não há que se falar
Fl. 9543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
6
em insumos utilizados na prestação de serviços ou na produção de bens. Informa
os artigos 171 e 172 da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11 de outubro de
2019.
Como reforço para a glosa desta rubrica, citou várias Soluções de Consulta:
Solução de Consulta COSIT no 84, de 29 de junho de 2020, Solução de Consulta
COSIT no 550, de 19 de dezembro de 2017, Solução de Divergência COSIT no 7, de
23 de agosto de 2016, Solução de Consulta COSIT no 248, de 20 de agosto de
2019. Concluiu que, uma vez que as despesas de marketing não constituem
insumo, não estão relacionadas com a produção de bens destinados à venda ou
com a prestação de serviços de terceiros. Para quantificar as glosas, levantou o
Anexo III – Glosas da Operações relativas às Despesas com Marketing, fls. 142 a
194.
Das análises realizadas quanto a Outras Operações Com Direito A Crédito
decorrentes das glosas acima descritas, a fiscalização elaborou o Anexo XII –
Consolidação das Glosas Relativas às Operações Representativas de Aquisições,
Custos, Despesas ou Encargos (Outras Operações com Direito a Crédito –
Registro F100 – EFD- Contribuições), fl. 213, que apresenta mês a mês os
resultados dessa análise:

Prosseguindo em sua análise, a fiscalização constatou que o sujeito passivo
procedeu a ajustes de acréscimos de créditos não cumulativos calculados sobre
encargos de amortização de bens incorporados ao ativo intangível. Tais ajustes
foram descritos resumidamente pelas palavras ʺAmortizaçãoʺ, ʺIntangívelʺ ou
ʺAtivo Intangívelʺ, caracterizando-os como “Ajustes Oriundos de Outras
Situações”. Informa que nos meses de 04/2017, 12/2017, 04/2018 e 05/2018, o
Fl. 9544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
7
sujeito passivo escriturou de maneira agregada nas EFD-Contribuições os ajustes
de acréscimos de créditos oriundos de encargos de amortização e de
depreciação/imobilizado.
Segundo informou a interessada, em resposta ao termo de intimação fiscal, os
créditos nesta rubrica estão fundamentados no inciso XI do caput e incuso III do
§1o, ambos dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A autoridade fiscal constrói seu argumento mencionando que, por meio da Lei no
12.973, de 13 de maio de 2014, foi instituída a modalidade de creditamento das
contribuições sociais referentes a bens incorporados ao ativo intangível,
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, cuja apropriação de valores deve ocorrer com base nos
encargos de amortização incorridos mensalmente. Citando o inciso III do caput do
artigo 173 da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11/10/2019, a autoridade
fiscal observa que tal hipótese de creditamento se dará apenas para bens
incorporados ao ativo intangível que sejam utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, de modo que, a interessada não
teria direito a esse tipo de crédito uma vez que não houve essas atividades no
período em questão.
Em relação ao período de 12/2017, observa o fiscal, que a rubrica “CRÉDITO
EXTEMPORANEO ATIVO INTANGIVEL”, incluído nos ajustes de créditos, denota
que tais encargos não foram incorridos no próprio período de escrituração desses
ajustes e que as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, em seus artigos 3o,
§1o, inciso III, estabelecem que os créditos da não-cumulatividade devem ser
determinados mediante a aplicação das alíquotas das contribuições sobre os
valores dos encargos de amortização, incorridos no mês, de bens incorporados ao
ativo intangível. Cita as Soluções de Consulta COSIT no 486, 25/09/2017 (D.O.U.
de 18/10/2017), Solução de Consulta COSIT no 54, de 25 de março de 2021,
Solução de Consulta COSIT no 355, de 13/07/2017 (D.O.U. de 18/07/2017), bem
como o artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 1252, de 2012 que determina
que deverá ser feita a retificação referente a cada um dos meses em que haja
modificação na apuração das contribuições sociais, tanto na EFD-Contribuições
quanto na DCTF, se cabível, para que o contribuinte faça jus ao aproveitamento
extemporâneo dos créditos das contribuições, como fundamento para a glosa.
A fim de quantificar as glosas, verifica-se que a autoridade fiscal levantou o Anexo
IV – Ajustes Indevidos de Acréscimo dos Créditos Apurados – “Amortização”,
“Intangível” e/ou “Ativo Intangível” – (Ajustes Oriundos de Outras Situações –
Registros M110 e M510 – EFD-Contribuições), fls. 195 a 198.
A autoridade fiscal verificou que segundo a escrituração dos registros “M110” e
“M510”, as apurações das contribuições sociais dos meses de 12/2017, 04/2018,
05/2018, 07/2018 e 11/2018, na escrituração dos ajustes de acréscimos de
créditos calculados sobre dispêndios incorridos com condomínio, na modalidade
“Ajustes Oriundos de Outras Situações” há despesas com condomínios.
Fl. 9545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
8
Conforme já mencionado neste Relatório, a glosa se deu por falta de previsão
legal. Para quantificar tais valores a autoridade fiscal levantou o Anexo V –
Ajustes Indevidos de Acréscimos dos Créditos Apurados – “Condomínio” –
(Ajustes Oriundos de Outras Situações – Registros M110 e M510 – EFD-
Contribuições), fl. 199.
Nas apurações das contribuições sociais dos meses de 08/2017, 12/2017,
04/2018, 05/2018, 07/2018 e 11/2018, foram efetuados, por meio dos registros
“M110” e “M510”, ajustes de acréscimos de créditos calculados sobre gastos
incorridos com IPTU e, ainda, classificados como “Ajustes Oriundos de Outras
Situações”. Pelos mesmos motivos já mencionados em item precedente deste
Relatório, os valores foram objeto de glosa, com fundamento na falta de previsão
legal de desconto de créditos dessa natureza. Para quantificar os valores glosados,
a autoridade fiscal produziu o Anexo VI – Ajustes Indevidos de Acréscimos dos
Créditos Apurados – “IPTU” – (Ajustes Oriundos de Outras Situações – Registros
M110 e M510 – EFD-Contribuições), fl. 200.
Conforme mencionado no Relatório Fiscal, verificou-se que, por meio dos
registros “M110” e “M510” dos meses de 11/2017, 12/2017, 04/2018, 05/2018,
07/2018 e 11/2018, foram efetuados ajustes de acréscimos de créditos, na
categoria de “Ajustes Oriundos de Outras Situações”, descritos resumidamente
como “propaganda e publicidade”. Pelas mesmas razões apontadas
anteriormente no que diz respeito a despesas com marketing, os valores foram
glosados pela autoridade fiscal que confeccionou os valores do Anexo VII –
Ajustes Indevidos de Acréscimos dos Créditos Apurados – “Propaganda e
Publicidade” (Ajustes Oriundos de Outras Situações – Registros M110 e M510 –
EFD-Contribuições), fls. 201 a 203, a fim de quantificar os valores das glosas.
A autoridade fiscal constatou, ainda, que nas EFD-Contribuições dos períodos sob
fiscalização, foram efetuados, por meio dos registros pais “M110” e “M510”,
ajustes de acréscimos de créditos, a título de “Ajustes Oriundos de Outras
Situações”, apurados com base em despesas incorridas com comissões de
cartões de crédito e/ou débito. Tais comissões, segundo informa, foram cobradas
da interessada pelos serviços prestados pelos sistemas de cartões de crédito e de
débito nas vendas de mercadorias pagas por seus clientes com tais meios de
pagamento. Ou seja, as referidas comissões constituem dispêndios incorridos pelo
sujeito passivo nas vendas efetuadas mediante cartões de créditos ou de débitos.
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a interessada informou
que os ajustes de acréscimos decorrentes de despesas com comissões foram
aproveitados com fundamento nos artigos 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, vale dizer que, segundo a LE BISCUIT, tais despesas, no seu
entender, representam “insumos”. Contrariando esse entendimento a fiscalização
afirma que a interessada não poderia se creditar de tais comissões, uma vez que
não há previsão legal para tanto e não podem ser interpretadas como insumos,
pois a interessada não presta serviços ou tem como atividade qualquer
Fl. 9546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
9
atividade que se relacione a produção de produtos, sendo meramente comercial.
Traz o entendimento do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 36, de
16/02/2011, cujo artigo único transcrevo:
Artigo único. O pagamento de taxas de administração para pessoas
jurídicas administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por ausência de
previsão legal.
Para detalhar os valores glosados sob essa rubrica, a fiscalização produziu o
Anexo VIII – Ajustes Indevidos de Acréscimos dos Créditos Apurados –
“Comissão/ões de/sobre Cartão/ões” Ajustes Oriundos de Outras Situações –
Registros M110 e M510 – EFD-Contribuições), fls. 204 e 205.
A interessada declarou na EFD-Contribuições atinentes a períodos de apuração
fiscalizados, por meio dos registros M110 e M510, ajustes de acréscimos dos
créditos resultantes de “Despesas Financeiras”, categorizando-os como “Ajustes
Oriundos de Outras Situações”. Após ter sido intimada, declarou que se creditou
de tais rubricas com fundamento no inciso II dos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Segundo a fiscalização, a ilegitimidade da
apropriação de créditos oriundos de despesas financeiras é também sustentada
pela Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11/10/2019; Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018; Solução de Consulta Cosit no 84, de 29/06/2020;
Solução de Consulta Cosit no 550, de 19/12/2017; Solução de Divergência Cosit no
7, de 23/08/2016; e Solução de Consulta Cosit no 248, de 20/08/2019; e Solução
de Consulta Cosit no 32, de 18/03/2021.
Afirma, ainda, que o desconto dos créditos de despesas financeiras foi possível
até 31/07/2004, data em que essa possibilidade foi suprimida pela Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004. Em razão disso a fiscalização elaborou o Anexo IX –
Ajustes Indevidos de Acréscimos dos Créditos Apurados – “Despesas
Financeiras” Ajustes Oriundos de Outras Situações – Registros M110 e M510 –
EFD-Contribuições), fls.206 a 209, onde foram registradas as glosas desta rubrica.
A fiscalização também apontou que no valor declarado como ajustes de
acréscimos de créditos foi declarado o valor do Saldo Credor do Período Anterior
escriturados pelo sujeito passivo nos registros M110 e M510 de EFD-
Contribuições. Intimada a interessada informou que os referidos ajustes
correspondem ao saldo credor do período anterior. Declarou, ainda, que o valor
de saldo de crédito refere-se ao crédito apurado no mês anterior e que, por não
ter encontrado campo próprio para declarar essa rubrica, efetuou os lançamentos
no ajuste.
A fiscalização, ao proceder à composição dos saldos de créditos de PIS/Pasep e
Cofins, constatou que o sujeito passivo, nos meses de 10/2017, 11/2017 e
12/2017, escriturou ajustes de acréscimos de créditos decorrentes de “Saldo
Credor do Período Anterior” de forma indevida, de forma que foi elaborado o
Fl. 9547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
10
Anexo X – Ajustes Indevidos de Acréscimos dos Créditos Apurados – “Saldo
Credor de Crédito de Período Anterior” (Ajustes Oriundos de Outras Situações –
Registros M110 e M510 – EFD-Contribuições), fls. 210 e 211, a fim de quantificar
essa glosa.

Como resultado da análise dos Ajustes Oriundos de Outras Situações, a
fiscalização levantou a planilha intitulada Anexo XIII – Consolidação das Glosas
Relativas aos Ajustes Indevidos de Acréscimo dos Créditos Apurados (Ajustes
Oriundos de Outras Situações – Registros M110 e M510 – EFD-Contribuições), fl.
214, que a seguir demonstrei:
Fl. 9548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
11

Segundo a fiscalização, nos registros “M220” e “M620” das EFD-Contribuições
relativas aos períodos fiscalizados, o sujeito passivo escriturou ajustes de redução
das contribuições sociais apuradas provenientes da “Exclusão do ICMS das Bases
de Cálculo do PIS/Pasep e da Cofins”, tendo sido categorizados ora como “Ajustes
Oriundos de Outras Situações”, ora como “Estorno”. Nos meses de 05/2017 e
12/2018,
a
interessada
indicou
o
processo
judicial
no
0008573-
82.2016.04.01.3304. Intimada a explicar os valores decorrentes da exclusão, a
interessada afirmou tratar-se de erro da informação extraída e utilizada pela
fiscalizada para exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, visto que,
à época, utilizou relatório gerencial. A autoridade fiscal resumiu as glosas por
meio do Anexo XI – Ajustes Indevidos de Redução às Contribuições Sociais
Apuradas nos Períodos – “Exclusão do ICMS das Bases de Cálculo” (EFD-
Contribuições), fl. 212, conforme a seguir ilustrei:
Fl. 9549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
12

Em relação às Receitas Financeiras, a fiscalização constatou que nos registros
“M220” e “M620” das EFD-Contribuições, a interessada escriturou ajustes de
acréscimos das contribuições sociais apuradas oriundos de “Receitas Financeiras”
auferidas nos períodos fiscalizados, que foram categorizados como “Ajustes
Oriundos de Outras Situações”. Após comparar com os lançamentos contábeis os
valores escriturados de Receitas Financeiras e de contribuições de PIS e COFINS
incidentes sobre elas na ECD, a fiscalização constatou que havia divergência entre
os valores contabilizados e os valores declarados na EFD-Contribuições. Intimada,
a interessada justificou que os rendimentos foram tributados e registrados no
campo de Ajustes da EFD, nos Registros M220 e M620. No entanto, após a análise
da resposta da interessada, concluiu-se que havia valores decorrentes de Receitas
Financeiras que não foram tributados e que estavam escrituradas na ECD
conforme abaixo, no valor de R$ 39.948,85, no mês de março de 2017 e R$
36.531,56, no mês de abril do mesmo ano:

Em razão dessas diferenças apontadas, a autoridade fiscal efetuou o acréscimo de
PIS e COFINS, na rubrica Ajustes de Acréscimo do Anexo XV – Demonstrativo de
Recomposição das Contribuições Apuradas em março e abril de 2017, fls. 239 e
240, conforme demonstro a seguir, aplicando a alíquota de 4% para a COFINS e
0,65% para o PIS, por força do artigo 1o do Decreto no 8.426, de 1o de abril de
2015:
Fl. 9550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
13

Em relação aos períodos de 08/2017, 09/2017, 04/2018 e 10/2018, a autoridade
também encontrou divergências entre os valores declarados na EFD Contribuições
e a Contabilidade(ECD) e, em razão disso, efetuou o lançamento das diferenças
conforme o Anexo XV demonstra e a seguir ilustrei:

Fl. 9551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
14

Considerando todas as análises realizadas pela fiscalização acima apontadas, a
autoridade fiscal efetuou o lançamento dos valores de PIS e de COFINS apurados a
maior, com a multa prevista no inciso I, artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Além disso, efetuou o lançamento da Multa Regulamentar pelas diversas
omissões de informações nos registros das EFD-Contribuições, tais como o não
preenchimento dos Registros M115(detalhamento de ajustes do crédito de PIS
Apurado) e M515 (detalhamento de ajustes de créditos de COFINS Apurado) e
registros 1100 (controle de créditos fiscais – PIS) e 1500 (controle de créditos
fiscais – COFINS) com base no inciso II do artigo 12 da Lei no 8218, de 29 de agosto
de 1991.
Desta forma, constituiu a multa regulamentar com base nas Receitas Brutas
auferidas pela interessada, considerando o fato gerador da multa a apresentação
da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas, sendo
a data da ocorrência do fato gerador a data da entrega das EFD-Contribuições.
Para o cálculo desta multa utilizou os Anexos XVII – (Informações Auxiliares para
Cálculo da Multa Regulamentar – EFD – Contribuições), fl. 252 e Anexo XVIII –
(Demonstrativo de Apuração da Multa Regulamentar Aplicada pela
Apresentação de EFD-Contribuições com informações Inexatas, Incompletas ou
Omitidas), fl. 253.
Vale mencionar que a autoridade fiscal elaborou o cálculo da multa regulamentar
com base no inciso II, artigo 12 da Lei no 8218/1991 e com base na alínea “a”,
inciso III, artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 e efetuou o lançamento considerando
o cálculo mais benéfico ao contribuinte, ou seja, dos dois o menor.
Fl. 9552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
15

Verifiquei, ainda, que faz parte do Relatório Fiscal o Anexo XIV – (Demonstrativo
de Recálculo dos Créditos de PIS/Pasep e de COFINS), fls. 215 a 238, onde se
demonstra o cotejamento entre os valores apurados pelo contribuinte e pela
fiscalização, principalmente no que diz respeito às “Outras Operações com Direito
a Crédito”, “Ajustes de Acréscimos de Créditos”, o Anexo XV –(Demonstrativo de
Recomposição das contribuições Apuradas), fls. 239 a 246, que demonstra o
levantamento das Bases de Cálculo nos períodos fiscalizados e os descontos de
créditos apurados pelo contribuinte e pela fiscalização e Anexo XVI -
(Demonstrativo Sintético de Controle dos Créditos – EFD-Contribuições x
Fiscalização), fls. 247 a 251, onde se verificam os valores declarados na EFD-
Contribuições e na Fiscalização dos Saldos de Créditos em Períodos Anteriores,
Créditos apurados em Períodos Anteriores, Ajustes de Acréscimo, Ajustes de
Redução, Crédito Disponível do Período de Apuração, Crédito Descontado
Apurado no Próprio Período de Apuração e no Período anterior e Saldo de Crédito
a Utilizar em Período de Apuração Futuro.
Fl. 9553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
16
Irresignada,
a
contribuinte
apresentou
Impugnação
em
11/02/2022.
Inicialmente, a contribuinte informa que as despesas com IPTU, Condomínio,
Propaganda e Publicidade e Marketing, Encargos de Amortização de bens
incorporados ao ativo intangível, Taxa de Administração de Cartões de Créditos
e/ou Débito e pagamento de juros, taxas e outros valores decorrentes de
contratos de empréstimo e financiamento, firmados com instituições financeiras,
empresas do mesmo grupo e outras entidades com o objetivo de efetuar o
pagamento de fornecedores nas compras de mercadorias, o investimento na
expansão do próprio negócio e o pagamento de outras despesas de cunho
operacional são despesas imprescindíveis para ao exercício adequado e eficiente
das suas atividades.
Inicialmente, informa que efetuou o pagamento parcial do montante cobrado nos
autos de infração, conforme comprovante anexo à Impugnação. Trata-se de
valores de PIS e COFINS relativos às indevidas escriturações de ajustes de redução
das contribuições sociais apuradas provenientes da Exclusão do ICMS das Bases
de Cálculo do PIS e da COFINS. Em síntese, foi realizada a quitação dos valores
mencionados no Anexo XI do Relatório Fiscal (Ajustes Indevidos de Redução às
Contribuições Sociais Apuradas nos Períodos – “Exclusão do ICMS das Bases de
Cálculo”.
Portanto, o objeto da Impugnação se refere aos débitos decorrentes de; 1) glosa
de créditos de PIS e de COFINS, aproveitados pela contribuinte que dizem respeito
ao exercício de suas atividades; 2) escrituração supostamente indevida de
créditos apurados a título de “Saldo Credor de Período Anterior”, nos meses de
Outubro a Dezembro de 2017; e 3) Multa Regulamentar por apresentação de EFD-
Contribuições com supostas incorreções e omissões.
A interessada informa que escriturou e aproveitou os créditos decorrentes de
glosa considerando o conceito de insumos construído a partir da decisão do STJ
(STJ – 1a Seção. REsp 1.221.170/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe.
24.4.2018) acerca da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
importância que determinado item, bem ou serviço tem para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, sem qualquer restrição
à atividade comercial. Externa os diversos aspectos jurídicos que devem ser
considerados na avaliação do conceito de insumo e, posteriormente, conclui que
todas as despesas que tenha relação com a atividade econômica do contribuinte e
seja imprescindível para a geração de receitas entra no conceito de insumo
estabelecimento pelo STJ. Ressalta que o Conselho Superior de Recursos Fiscais
possui o mesmo entendimento do STJ.
Em relação ao creditamento da Amortização de Bens Intangíveis, a interessada
afirma que se trata de situação semelhante a dos insumos. Segundo alega, a
legislação permite que o contribuinte tome créditos de Pis e de COFINS em
relação à depreciação de bens do ativo não circulante(“Hardware”) e amortização
de intangíveis (“software”). Que a fiscalização utilizou o mesmo raciocínio dos
Fl. 9554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
17
insumos para glosar as despesas com amortização, afirmando que a possibilidade
desse creditamento limita-se às empresas que se valem da produção de bens para
venda e/ou prestação de serviços. Afirma que o caso mencionado anteriormente,
decidido pelo STJ, também resolveu a questão ao delimitar a possibilidade dos
créditos considerando a essencialidade e a relevância. Diante deste
entendimento, essa DRJ deve cancelar o auto de infração diante da posição
restritiva adota pela fiscalização.
Como argumento subsidiário para se creditar de “insumos” e amortização de
bens, a interessada reforça seu argumento, mencionando que sua atividade é
mais complexa do que a simples venda de produtos no varejo. Que há um esforço
organizado desde a etapa do planejamento de compra de produtos, passando
pelo desenvolvimento de uma complexa logística para que todos os produtos
sejam devidamente armazenados, depois transferidos para os diversos
compradores.
Continua a sua linha de defesa, em relação aos mesmos créditos, mas
considerando outra linha de raciocínio para o crédito, apontando cada rubrica
glosada pela fiscalização e seu entendimento acerca da glosa, conforme enumero
a seguir:
IPTU e Condomínio: quanto a estas rubricas, a interessada afirma que se creditou
dos respectivos valores, pois os artigos 3o, inciso IV das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, permitem o crédito de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa. Que
a expressão “aluguel” mencionado na lei deve ser interpretada de forma ampla,
de modo a abranger as demais contraprestações existentes em um contrato de
aluguel em benefício do locador, tais como o IPTU e o condomínio, ou seja, afirma
que a natureza do aluguel deve ser determinada pela sua causa (manutenção da
posse direta do imóvel) e não pelos termos utilizados em contrato.
Quanto às Despesas com Propaganda, Publicidade e Marketing, segundo
argumenta a interessada, tais despesas constituem efetivos insumos da empresa,
passíveis de geração de créditos de PIS e de COFINS, por serem relevantes e
essenciais às atividades da impugnante, atendendo, assim, as diretrizes fixadas
pelo STJ no Caso Anhambi (REsp no 1.221.17/PR). Assim, afirma que sem que
houvesse investimento em propaganda, publicidade e marketing, as atividades
responsáveis pela geração de receita da impugnante teriam menores resultados,
motivo pelo qual tais gastos são essenciais para o exercício de suas atividades e a
geração de sua receita.
Em relação aos Encargos de amortização de bens incorporados ao ativo
intangível, a interessada afirma que a interpretação do artigo 3°, incisos VI e XI,
das Leis 10.637/02 e 10.833/03 – que permite o creditamento de PIS/COFINS
relativo à amortização de intangíveis (softwares e outros direitos) deve seguir a
mesma linha de argumentação aplicada aos insumos, ou seja, não se restringir
apenas à produção de bens e à prestação de serviços, mas levar em consideração
Fl. 9555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
18
a atividade principal da empresa, ainda que precipuamente comercial. Argumenta
que se trata de licença de uso de softwares e os serviços deles decorrentes são
necessários à atividade da empresa, conforme dispõe o artigo 299 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, atual artigo 311 do RIR/18).
Argumenta que os encargos atendem ao critério da essencialidade e que os
dispêndios com a licença de softwares e outros gastos relacionados ao ativo
intangível estão diretamente relacionados ao desempenho das operações da
impugnante. Traz vários julgados do CARF para reforço de sua argumentação.
No que diz respeito às Despesas com Taxa de Administração de Cartões de
Crédito/Débito, a interessada argumenta que se trata de serviços absolutamente
necessários ao desempenho da atividade da empresa, na medida em que, na
hipótese de faltarem comprometeria o ingresso de receitas da pessoa jurídica,
portanto, trata-se de insumo necessário à plena atividade da empresa. Argumenta
que o conceito de insumo deve ser interpretado à luz do que decidiu o STJ.
Menciona decisões judiciais que dão uma interpretação convergente com seu
raciocínio em que figuram terceiros como parte.
Quanto às Despesas Financeiras, a interessada informa que são decorrentes de
empréstimos e financiamentos contratados pela impugnante com pessoas
jurídicas e têm a finalidade de permitir a aquisição de mercadorias (para revenda),
investimento na expansão do próprio negócio e o pagamento de outras despesas
de cunho operacional. Segundo a contribuinte trata-se de despesas que se
afiguram essenciais e necessárias para que a impugnante realize sua atividade
fim, conforme decidido pelo STJ. Assim, essas despesas enquadram-se no
conceito de insumos previsto nas leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Créditos Extemporâneos. Sobre o direito de utilização de créditos de PIS e de
COFINS fora do período de apuração, ou seja, de maneira extemporânea, o artigo
3o, §4o das Leis no 10.637/2002 e 10;833/2003 é expresso ao afirmar que o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes. Conclui que é possível a utilização de créditos extemporâneos de
PIS e COFINS, desde que respeitado o prazo prescricional de cinco anos, contado
da data em que o crédito deveria ter sido apropriado. Menciona que, no presente
caso, os créditos utilizados pela Impugnante advieram dos meses imediatamente
anteriores aos da apuração, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição
do direito creditório.
Das multas de ofício e regulamentar:
No que diz respeito às multas, a interessada alega que, se suas argumentações
anteriores não forem acatadas, pelo menos seja reconhecida a improcedência das
penalidades aplicadas. Resumindo a autuação fiscal, a contribuinte menciona que
foram aplicadas duas multas na autuação. De 75%, sobre as contribuições
devidas. E a multa regulamentar, decorrente das omissões de registros na EFD-
Contribuições.
Fl. 9556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
19
Alega que as multas devem ser relevadas, uma vez que houve cooperação e boa-
fé durante todo o processo de fiscalização. Menciona, ainda, que não houve lesão
ao erário. Afirma que o STJ tem o entendimento de que não deve ser aplicada
multa nos casos em que o contribuinte tenha agido com boa-fé e sem a intenção
de lesar o fisco. Argumenta que a aplicação de multa elevada não se coaduna com
os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco.
Transcreve decisão do STF onde se verifica que a multa moratória foi fixada em
20% da obrigação principal.
Por fim, resume o pedido. Requer a extinção dos débitos quitados, conforme
documento 5 anexo à impugnação. Ressalta que a impugnação é tempestiva e,
portanto, deve ser apreciada e acolhida em suas razões de fato e de direito que
comprovam a improcedência infundada da exigência fiscal. Que o direito ao
crédito de PIS e COFINS deve ser analisado em cada caso, considerando a
essencialidade e a relevância de tal despesa. Que possui direito de aproveitar
créditos de IPTU, Condomínio, Propaganda, Publicidade e Marketing, Encargos de
Amortização de Bens incorporados ao Ativo Intangível, Taxa de Administração de
cartões de crédito/débito e Despesas Financeiras. Além disso, possui direito a
créditos apurados em períodos anteriores, conforme expressamente autorizado
pela lei. Que não há razão para ser aplicada a multa regulamentar, uma vez que
estava de boa-fé e cooperou com a fiscalização. Pede, ainda, que seja permitida a
produção de provas e a apresentação de documentos adicionais, em observância
da verdade material, ainda que resulte na necessidade de conversão do
julgamento em diligência.
Anexa à Impugnação foram apresentados os seguintes documentos: Documentos
de Identificação da interessada e do representante, Ciência do auto de infração,
Cópia do Recurso Especial no 1.221.170-PR (2010/0209115-0), Cópias dos DARF,
demonstrando o pagamento parcial dos débitos destes autos de infração,
portanto, parte incontroversa, Cópias de Instrumento Particular de Contrato de
Locação e outras avenças e Notas de Débito, com a discriminação das rubricas
que envolvem o pagamento efetuado pela interessada para a locadora do imóvel
locado.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou a impugnação improcedente
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, no qual restou assentado que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
Fl. 9557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
20
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
bem ou serviço para o processo produtivo da empresa.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS e da COFINS nas atividades de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins de
apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda
de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de
créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
CRÉDITOS. IPTU. CONDOMINIO. ASSUMIDOS PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, o
crédito relativo a aluguéis de prédios não inclui os dispêndios suportados pelo
locatário em decorrência da locação do imóvel, tal como a cota condominial ou as
despesas com IPTU.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
As despesas de propaganda relacionadas à atividade de revenda de bens não
geram direito a crédito, em razão de não serem consideradas insumos nem se
enquadrarem em qualquer outra hipótese de creditamento prevista na legislação
vigente. A modalidade de creditamento relativa à aquisição de insumos aplica-se
apenas às atividades de "prestação de serviços e produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda", não alcançando atividades comerciais.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO OU DÉBITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, por ausência de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS FINANCEIRAS.
São inconfundíveis a modalidade de creditamento da Contribuição para o PIS e da
COFINS relativa à aquisição de insumos e aquela concernente a despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamento, cabendo ressaltar que
esta última depende de autorização expressa do Poder Executivo ainda hoje
inexistente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
A apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a retificação
das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada referentes a cada
um dos meses em que haja modificação na apuração da COFINS e do PIS.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO
INTANGÍVEL. ATIVIDADE COMERCIAL.
Fl. 9558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
21
Somente há previsão de crédito de incorporação ao ativo intangível utilizados nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços,
inexistindo previsão para crédito de bens incorporados ao ativo intangível,
utilizados na atividade comercial (revenda de bens).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, no qual restou assentado que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
bem ou serviço para o processo produtivo da empresa.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS e da COFINS nas atividades de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins de
apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda
de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de
créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
CRÉDITOS. IPTU. CONDOMINIO. ASSUMIDOS PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, o
crédito relativo a aluguéis de prédios não inclui os dispêndios suportados pelo
locatário em decorrência da locação do imóvel, tal como a cota condominial ou as
despesas com IPTU.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
As despesas de propaganda relacionadas à atividade de revenda de bens não
geram direito a crédito, em razão de não serem consideradas insumos nem se
enquadrarem em qualquer outra hipótese de creditamento prevista na legislação
vigente. A modalidade de creditamento relativa à aquisição de insumos aplica-se
apenas às atividades de "prestação de serviços e produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda", não alcançando atividades comerciais.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO OU DÉBITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, por ausência de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS FINANCEIRAS.
Fl. 9559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
22
São inconfundíveis a modalidade de creditamento da Contribuição para o PIS e da
COFINS relativa à aquisição de insumos e aquela concernente a despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamento, cabendo ressaltar que
esta última depende de autorização expressa do Poder Executivo ainda hoje
inexistente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
A apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a retificação
das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada referentes a cada
um dos meses em que haja modificação na apuração da COFINS e do PIS.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO
INTANGÍVEL. ATIVIDADE COMERCIAL.
Somente há previsão de crédito de incorporação ao ativo intangível utilizados nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços,
inexistindo previsão para crédito de bens incorporados ao ativo intangível,
utilizados na atividade comercial (revenda de bens).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PAGAMENTO PARCIAL. ANUÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO.
Recolhimentos efetuados por meio de Documentos de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF), após a ciência das autuações constituem pagamentos de valores
tidos como incontroversos, configurando a anuência do sujeito passivo às
referidas exigências.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a
entendimentos de segunda instância administrativa ou judiciais, bem como
manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos emanados
pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se incabível a realização de diligência ou perícia quando se trata de
matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
impugnação/manifestação de inconformidade, bem como quando presentes
elementos suficientes para a formação da convicção dos julgadores.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI no 9.430/1996.
Comprovado que todos os requisitos para a sua imposição encontram-se presente
e demonstradas pela autoridade fiscal, impõe-se o lançamento da multa de ofício.
Fl. 9560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
23
Ademais, a constatação das infrações tributárias só pode ser descoberta após
instauração de procedimento de fiscalização.
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas está sujeita ao lançamento da multa regulamentar.
MULTA
REGULAMENTAR.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa regulamentar, nos moldes da legislação que a instituiu.
BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
A ausência de má-fé do contribuinte é irrelevante em matéria tributária, vez que a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 9380-9430, por meio do qual repisa os supracitados argumentos
apresentados na impugnação.
A recorrente ainda juntou aos autos o documento de fls. 9431-9524, denominado
Relatório de Especialista, que, segundo ela, a partir de um estudo detalhado das suas atividades,
atesta a essencialidade de todos os gastos em discussão, o que enseja o cancelamento das glosas,
e constata a sua boa-fé ao entregar os documentos solicitados pela Fiscalização, o que culmina no
descabimento das multas impostas.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Conceito de insumo
Considerando que a recorrente transcreveu decisões administrativas e judiciais na
peça recursal, importante assinalar, no que diz respeito a decisões proferidas por este Conselho,
que tão somente as Súmulas e as Resoluções do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) possuem força vinculante e, portanto, devem ser observadas pelas turmas julgadoras,
conforme disposto no art. 123, § 4o, e no art. 130, § 3o, do Regimento Interno (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n. 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 9561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
24

Já quanto às decisões judiciais, é cediço que, em regra, não possuem força
vinculante, salvo nos casos dispostos no art. 98 do RICARF, como as decisões judiciais proferidas
pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em sede de controle concentrado (ADI – Ação Direta de
Inconstitucionalidade ou ADC – Ação Declaratória de Constitucionalidade, por exemplo) ou ainda
em julgamento com repercussão geral reconhecida, e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) sob o
rito de recursos repetitivos.
No que se refere ao conceito de insumo, a recorrente sustenta que toda despesa
que tenha relação com a atividade econômica do contribuinte e seja imprescindível para a geração
de receitas entra no conceito de insumo estabelecido pelo STJ.
Sem razão a recorrente.
Na peça recursal, a recorrente aduz que opera no segmento comercial:
2. A Recorrente é empresa que opera no segmento comercial, com a venda
varejista e atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
artigos de armarinho; artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de
segurança; calçados; bolsas, malas e artigos de viagem; cosméticos e produtos de
perfumaria; produtos de higiene pessoal; artigos de escritório e de papelaria;
livros, jornais e outras publicações; aparelhos eletrônicos de uso pessoal e
doméstico; móveis e artigos de colchoaria; artigos de tapeçaria, persianas e
cortinas; filmes, CDs, DVDs, fitas e discos; suprimentos para informática;
embalagens, dentre outros produtos.
3. Em suma, trata-se de uma rede de lojas de departamento que comercializa
itens de artigos de decoração, pintura, brinquedos, materiais escolares, papelaria,
armarinho, festa, utensílios para casa, celulares e eletrodomésticos, dentre
outros, sendo que, no curso das suas atividades, apura e recolhe as contribuições
ao PIS e à COFINS incidentes sobre o seu faturamento pela sistemática não-
cumulativa.
Resta claro, portanto, que a recorrente atua com o comércio de mercadorias, não
tendo nenhuma atividade consistente na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços.
O regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins surgiu,
respectivamente, com a publicação da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei 10.833, de
29 de dezembro de 2003, possibilitando ao contribuinte o aproveitamento de créditos
decorrentes da aquisição de bens e serviços.
Transcrevemos, a seguir, parte dos dispositivos das referidas leis que disciplinam o
desconto de créditos relativos aos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda no regime não-
cumulativo de cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
Lei no 10.637/2002
Fl. 9562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
25
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(destaques nosso)
Considerando que o legislador não estabeleceu uma definição expressa do termo
“insumo”, a questão se tornou polêmica até 22/02/2018, data do julgamento, pelo STJ, sob o rito
dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Conforme estabelecido pelo STJ, no julgamento do aludido Recurso Especial, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Há precedentes da 3a Turma da CSRF deste Conselho no sentido de que na
atividade de comercial não é possível a apuração, como insumos, de créditos da não-
cumulatividade da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep, conforme a seguir discriminados com
parte de suas ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CRÉDITO
DE
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
EMPRESA
REVENDEDORA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
As empresas dedicadas à atividade comercial de revenda de bens, por não
possuírem processo produtivo nem prestarem serviços, não fazem jus a créditos
sobre insumos. Não há lugar, no inciso II do art. 3o das leis de regência das
contribuições não cumulativas, para operações que não sejam de
Fl. 9563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
26
produção/fabricação de bens ou prestação de serviços, sendo indevido o uso da
terminologia “insumos” em operações nas quais não se demonstre o
cumprimento de três condições: (a) a realização de processo produtivo ou
prestação de serviços; (b) que o bem ou serviço é aplicado direta ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços; e (c) que o
bem ou serviço é essencial/relevante ao processo produtivo ou à prestação de
serviço. (acórdão 9303-014.666, sessão de 21 de fevereiro de 2024, relator
Rosaldo Trevisan)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N°
10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por
não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de
todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos. (acórdão 9303-010.247, sessão
de 11 de março de 2020, relatora Érika Costa Camargos Autran)
Logo, existe insumo tão somente na atividade econômica consistente na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviço, de sorte que não há que se falar em
insumo na atividade comercial.

Do documento juntado aos autos denominado Relatório de Especialista

A recorrente juntou aos autos o documento de fls. 9431-9524, denominado
Relatório de Especialista, que, segundo ela, a partir de um estudo detalhado das suas atividades,
atesta a essencialidade de todos os gastos em discussão, o que enseja o cancelamento das glosas,
e constata a sua boa-fé ao entregar os documentos e informações solicitadas pela Fiscalização, o
que culmina no descabimento das multas impostas.

Inicialmente, cumpre salientar que o sobredito documento denominado Relatório
de Especialista, evidentemente, não afasta a fundamentação acima consignada no sentido de que
inexiste insumo na atividade comercial.

Considerando que a atividade da recorrente é comercial, tal documento, por
conseguinte, não comprova a essencialidade ou relevância das despesas em discussão para a
produção de bens ou prestação de serviço.
Fl. 9564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
27
Ademais, a boa-fé ao entregar os documentos e informações solicitadas pela
Fiscalização não tem o condão de eximir a responsabilidade da recorrente pela multas aplicadas.

Propaganda, publicidade, marketing, comissões com cartões de crédito e débito e
despesas financeiras

Conforme já destacado, à época dos fatos, a recorrente não tinha nenhuma
atividade industrial nem era prestadora de serviços, atuava apenas no comércio de bens (revenda
de mercadorias).
No entanto, a recorrente sustenta que caracterizam insumos as despesas referentes
à (i) propaganda, publicidade e marketing, (ii) comissões com cartões de crédito e débito e (iii)
despesas financeiras.
Segundo a recorrente, as despesas financeiras tais como juros, taxas e outros
valores, decorrentes da contratação de empréstimos e financiamentos contratados pela
Recorrente com pessoas jurídicas têm a finalidade de permitir (i) a aquisição de mercadorias (para
revenda); (ii) o investimento na expansão do próprio negócio; e (iii) o pagamento de outras
despesas de cunho operacional, são essenciais e necessárias, e, por isso mesmo, enquadram-se no
conceito de insumos.
Tal argumento não merece acolhida, pois, conforme visto, não há que se falar em
insumo na atividade comercial, de sorte que está correta a decisão recorrida, que manteve as
glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização referentes às despesas com propaganda,
publicidade e marketing, comissões com cartões de crédito e débito e despesas financeiras.
Ademais, tais despesas não caracterizam insumo nem mesmo na atividade
industrial ou na prestação de serviço, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis 10.833/03
10.637/02, uma vez que é inequívoco que não são essenciais nem relevantes para a produção de
bens ou para a prestação de serviços, são tão somente despesas gerais de uma empresa, que não
propiciam o aproveitamento de crédito das contribuições em tela.
Nada a prover neste tópico.
IPTU e condomínio
As despesas com IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e taxas condominiais
não fazem parte da despesa de aluguéis de prédios, vale dizer, são despesas distintas e
independentes da referente ao pagamento de aluguéis de prédios e, por isso mesmo, não geram
crédito das contribuições em apreço.
Com efeito, a legislação permite apenas a apropriação de crédito referente a
aluguéis de prédios, conforme disposto no artigo 3o, IV, da Leis 10.833/03 e no artigo 3o, IV, da Lei
10.637/02. in verbis:
Lei 10.833/03
Fl. 9565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
28
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) (Regulamento)
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Lei 10.637/02
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) (Regulamento)
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; (destaques nosso)
A menção “aluguéis de prédios” nos dispositivos acima discriminados deve ser
interpretada estritamente, de sorte que não se referem a todos os ônus assumidos pelo locatário,
mas apenas aos aluguéis de prédios, não incluem outros dispêndios assumidos pelo locatário em
virtude de disposição contratual, como o pagamento do IPTU do prédio locado ou das taxas
condominiais.
A própria Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato), mencionada pela
recorrente no recurso, dispõe de forma distinta acerca do aluguel (remuneração paga pelo
usufruto da coisa locada) e dos encargos de locação (IPTU, taxas condominiais e todas as demais
obrigações pecuniárias impostas por força do contrato de locação ao locatário), conforme as
disposições a seguir transcritas:
Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou
contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia
útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver
sido indicado no contrato; (destaque nosso)
Há precedente deste Conselho nesse sentido, conforme o acórdão a seguir
discriminado, com parte da ementa atinente à matéria sob julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE.
“ENCARGOS
FINANCEIROS”
SUPORTADOS
PELO
LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas periféricas relacionadas aos contratos de aluguel, tal como o IPTU,
TAXA DE CONDOMÍNIO, FUNDO DE RESERVA contratualmente estabelecidas,
NÃO integram o custo de locação nos termos do art. 22 da Lei no 8.245/1991,
Fl. 9566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
29
portanto NÃO devem ser consideradas para fins de apropriação de créditos da
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS.
(Acórdão 3201-011.541, sessão de 28 de fevereiro de 2024, relator Márcio Robson
Costa) (destaque nosso)
Sendo assim, por falta de previsão legal, uma vez que a legislação permite apenas a
despesa de “aluguéis de prédio”, expressão que deve ser compreendida no sentido estrito, não é
possível a utilização dos gastos com IPTU e taxas condominiais na apuração dos créditos das
contribuições ao PIS/Pasep e da Cofins.
Logo, nego provimento a essa parte do recurso voluntário.
Encargos de amortização de bens incorporados ao ativo intangível
No que diz respeito aos encargos de amortização de bens incorporados ao ativo
intangível, a recorrente aduz que a interpretação do artigo 3°, incisos VI e XI, das Leis 10.637/02 e
10.833/03, que permite o creditamento da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins relativo à
amortização de intangíveis (softwares e outros direitos) deve seguir a mesma linha de
argumentação aplicada aos insumos, ou seja, não se restringir apenas à produção de bens e à
prestação de serviços, mas levar em consideração a atividade principal da empresa, ainda que
precipuamente comercial. Assevera que as despesas com licença de uso de softwares e os serviços
deles decorrentes são necessários à atividade da empresa, conforme dispõe o artigo 299 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, atual artigo 311 do RIR/18.
Sem razão a recorrente.
As mencionadas leis dispõem de forma inequívoca no sentido de que é possível o
aproveitamento de créditos das contribuições em questão em relação a bens incorporados ao
ativo imobilizado adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e em relação a bens
incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, conforme a seguir transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005) (...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (...)
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (...)
Fl. 9567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
30
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
Ou seja, não há que se falar em crédito das contribuições em comento referente a
encargos de amortização de bens incorporados ao ativo intangível de empresa com atividade
apenas comercial, como é o caso da recorrente. Tais créditos somente podem ser aproveitados
por empresas que atuam na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.
Créditos extemporâneos
A recorrente sustenta que possui o direito de utilização de créditos da contribuição
ao PIS/Pasep e da Cofins fora do período de apuração, ou seja, de maneira extemporânea,
conforme dispõe o artigo 3o, §4o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de modo que o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes. Afirma que é possível a
utilização de créditos extemporâneos da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, desde que
respeitado o prazo prescricional de cinco anos, contado da data em que o crédito deveria ter sido
apropriado. Assevera que, no presente caso, os créditos utilizados pela recorrente advieram dos
meses imediatamente anteriores aos da apuração, motivo pelo qual não há que se falar em
prescrição do direito creditório.
Não merece acolhida a aludida pretensão da recorrente, uma vez que o
aproveitamento de crédito extemporâneo somente é possível mediante a retificação das
declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada referentes a cada um dos meses em que
haja modificação da apuração da contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins.
Vale dizer, o crédito extemporâneo só pode ser escriturado na competência a que
se refere, por meio da retificação das declarações já entregues. Assim sendo, é necessária a
retificação da EFD-Contribuição (Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a
Receita) e da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) do período a que se
refere o crédito extemporâneo, para que o contribuinte tenha direito ao seu aproveitamento de
forma extemporânea, o que não ocorreu no presente caso.

Há decisões da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste
Conselho no sentido de ser necessária a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se
encontra obrigada para aproveitamento de crédito extemporâneo das contribuições em comento,
conforme acórdãos abaixo discriminados, cujas ementas seguem parcialmente transcritas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Fl. 9568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
31
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadora. (Acórdão 9303-016.051, sessão
de 8/10/2024, relatora Denise Madalena Green)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PER. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. DACON RETIFICADOR.
NECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneo das contribuições não cumulativas
está condicionado à apresentação dos DACON retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem
como das respectivas DCTF retificadoras. (Acórdão 9303-016.089, sessão de
9/10/2024, relator Rosaldo Trevisan)

Portanto, nego provimento a esse capítulo do recurso.

Multa de ofício e Multa Regulamentar

A recorrente contesta a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor das
contribuições devidas e da multa regulamentar aplicada em razão da entrega de EFD-Contribuição
com informações omitidas.

Quanto à alegada boa-fé, cooperação e inexistência de dano ao erário, cumpre
salientar que a responsabilidade da recorrente, atinente às multas aplicadas, é objetiva, vale dizer,
independe da sua boa-fé, cooperação, e se causou ou não prejuízo ao erário, por força do disposto
no art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN.
Também não cabe a análise de violação aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade ou da vedação ao confisco. Com efeito, no caso de aplicação de penalidade disposta
em lei, cabe à autoridade fiscal, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do
CTN, , tão somente aplicar o valor referente à multa disposto em lei, não podendo alterar ou
deixar de aplicar esse valor sob o argumento de violação a princípio.
Ademais, não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da inconstitucionalidade
de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Não há dúvida acerca da aplicação das multas em questão, as quais foram aplicadas
de forma fundamentada e em cumprimento à legislação tributária. Por isso mesmo, não é o caso
de aplicação do art. 112 do CTN que dispõe acerca da interpretação da lei tributária que define
infrações. Muito menos cabe a aplicação desse artigo, com base no seu inciso IV, para relevação
Fl. 9569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.989 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720924/2021-82
32
ou redução da multa aplicada, uma vez que, conforme já salientado, não há dúvida acerca das leis
tributárias que fundamentam a aplicação das aludidas multas.

As decisões do STF mencionadas pela recorrente não possuem força vinculante,
notadamente porque foram proferidas em casos sem repercussão geral, tratam acerca de multas
distintas, como as multas moratórias, e não têm o condão de eximir a responsabilidade da
recorrente pelas multas de ofício e regulamentar aplicadas pela autoridade fiscal em atenção às
disposições previstas na legislação.

Portanto, nada a prover.
Pagamentos efetuados pela recorrente após a lavratura dos autos de infração
A recorrente, em relação à matéria não contestada e quitada (valores da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins relativos às indevidas escriturações de ajustes de redução
das contribuições sociais apuradas provenientes da “Exclusão do ICMS das Bases de Cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins”), pleiteia, no recurso voluntário, que seja expressamente reconhecido o
pagamento e extinto o crédito tributário correspondente, nos termos do artigo 156, inciso I, do
CTN.

Quantos aos valores recolhidos após a lavratura e ciência dos autos de infração em
apreço, cabe à Unidade de Origem efetuar as providências devidas com vistas a extinguir o crédito
tributário correspondente, não havendo nenhuma providência a ser realizada por este Conselho,
ao qual cabe notadamente julgar matéria controversa veiculada em recurso voluntário ou em
recurso especial.

Ademais, no documento juntado pela Unidade de Origem às fls. 9525-9536,
denominado Extrato do Processo, item Pagamentos utilizados (PU)/CTs amortizados, já consta
que, em 29/12/2022, fora realizada a alocação de pagamentos efetuados pela recorrente após a
lavratura dos autos de infração.

Logo, nada a prover neste tópico.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 9570
DF CARF MF
Original